Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-67.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO ACERVO PROBATÓRIO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
2. No caso, não há dúvidas de que os crimes de estupro de vulnerável se consumaram, haja vista que os acusados mantiveram relações sexuais com a vítima quando ela era menor de 14 anos, estando o relato da criança em consonância com o depoimento de sua genitora e da assistente social que a atendeu, bem como a ocorrência da relação ter sido atestada por exame pericial.
3. Recursos conhecidos e não providos.